Tribunal: TJDFT
Processo: 0720175-66.2018.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBJETO. PATROCÍNIO EM AÇÃO PENAL E HABEAS CORPUS. AUSENTE PREVISÃO SUBJACENTE. VERBA. MENSURAÇÃO. CRITÉRIOS. RELEVÂNCIA E TEMPO DISPENDIDO COM OS SERVIÇOS. PONDERAÇÃO. TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA. PERCENTUAL. PARÂMETRO MÍNIMO (EOAB, ART. 22). OBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRESERVAÇÃO. PAGAMENTOS. VINCULAÇÃO AO CONTRATADO. PROVA. AUSÊNCIA. CONTRATO SUBJACENTEMENTE FORMALIZADO. SERVIÇOS TAMBÉM PRESTADOS. ÔNUS DA PARTE RÉ. FATOS MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA AUSENTE (CPC, ART. 373, II). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO AUTOR. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. ELISÃO. ÔNUS DO IMPUGNANTE AO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO. AVIAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DA SENTENÇA. PEÇA RECURSAL APTA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1010, inc. II e IV).
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada mediante simples alegações indiciárias se não foram lastreadas nem são aptas a infirmarem a legitimidade do firmado pelo beneficiário pela benesse (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
3. Cuidando-se de pretensão de arbitramento de honorários derivados de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado sob a forma tática tendo como objeto o patrocínio da parte contratante no ambiente de ações criminais, ao advogado contratado fica afetado o encargo de guarnecer o direito que invocara de suporte probatório, evidenciando, além do vínculo havido e a prestação dos serviços convencionados, a contraprestação remuneratória concertada, pois fatos constitutivos do direito invocado (CPC, art. 373, I).
4. Apurado que, conquanto incontroverso a contratação dos serviços advocatícios e de sua efetiva prestação, a pretensão de recebimento de honorários no parâmetro reclamado pelo causídico não restara lastreada por necessário suporte probatório, ressoa inexorável que a pretensão, sob essa moldura, deve ser refutada, à medida que o fato constitutivo do direito ressentira-se de lastro material, daí sobejando que a verba remuneratória deve ser arbitrada em consonância com os parâmetros legais aplicáveis à espécie, tomando-se como parâmetro a tabela de honorários editada pelo respectivo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94, art. 22, §2o).
5. A efetivação dos serviços contratados mediante o patrocínio do contratante em ação penal e no ambiente de habeas corpus, irradiando ao advogado contratado a indispensabilidade de ser remunerado pelos serviços que executara, enseja que, à míngua de contratação formalmente entabulada, os honorários contratuais que lhe são devidos sejam mensurados em ponderação com a natureza e relevância das causas patrocinadas, com o tempo despendido com a prestação, com a dificuldade revelada pelos serviços e com o grau de zelo e dedicação revelados pelo patrono, de forma a ser apreendida a contraprestação que lhe deve ser assegurada em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo órgão de classe para serviços análogos (Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o).
6. Subsistente contrato antecedentemente formalizado pelas partes tendo como objeto o patrocínio do contratante em ações diversas, sobejando do liame de confiança novo ajustamento, agora realizado pela via tácita, tendo como objeto serviços fomentados em outras e novas ações em que se envolvera, que vieram a ser fomentados, invocando a subsistência de pagamentos volvidos a realizar ou amortizar os honorários pertinentes ao derradeiro ajustamento como fatos extintivos ou modificativos do direito invocado em seu desfavor pelo contratado visando ao recebimento dos honorários não ajustados de forma material, atrai para si o ônus de evidenciar os pagamentos e sua destinação, e, não se desincumbindo desse encargo, o que aduzira não pode ser assinalado, prejudicando, inclusive, o pedido repetitório que formulara (CPC, art. 373, II).
7. A formulação de pretensão defensiva com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para obstar o reconhecimento de direito alegadamente aduzido contra si não encerra atuação com intuito manifestamente protelatório, senão simples exercício do direito subjetivo a resistir à pretensão formulada em seu desfavor, de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de defesa e, na sequência, de recurso dentro das balizas legais sejam enquadrados como fatos aptos a ensejarem a caracterização da litigância de má-fé (CPC, arts. 80 e 81).
8. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.